Tribunal: STF
Processo: HC 91513
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. "Operação Navalha". Inquérito no 544/BA,
   do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alegação de falta de
   fundamentação do decreto de prisão preventiva. 3. Decreto
   prisional fundamentado em supostas conveniência da instrução
   criminal e garantia da ordem pública e econômica. 4. Segundo a
   jurisprudência do STF, não basta a mera explicitação textual dos
   requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, mas é indispensável a
   indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da
   segregação preventiva. Precedentes. 5. A prisão preventiva é
   medida excepcional que demanda a explicitação de fundamentos
   consistentes e individualizados com relação a cada um dos
   cidadãos investigados (CF, arts. 93, IX e 5º, XLVI). 6. A
   existência de indícios de autoria e materialidade, por si só, não
   justifica a decretação de prisão preventiva. 7. A boa aplicação
   dos direitos fundamentais de caráter processual, principalmente a
   proteção judicial efetiva, permite distinguir o Estado de Direito
   do Estado Policial. 8. Não se justifica a prisão para a mera
   finalidade de obtenção de depoimento. 9. Ausência de correlação
   entre os elementos apontados pela prisão preventiva no que
   concerne ao risco de continuidade da prática de delitos em razão
   da iminência de liberação de recursos do Programa de Aceleração
   do Crescimento (PAC). 10. Motivação insuficiente. 11. Ordem
   deferida para revogar a prisão preventiva decretada em face do
   paciente.